Tribunal: TJES
Processo: 5002697-80.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002697-80.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAFE ALVES BARBOSA e outros (2)
RECORRIDO: JURANDIR ALVES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUERES EM ATRASO. MULTA CONTRATUAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PEDIDO CONTRAPOSTO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5002697-80.2019.8.08.0021

Recorrente: JAFE ALVES BARBOSA

Recorrido: JURANDIR ALVES

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

V

O T O S

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 8769522).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JAFE ALVES BARBOSA
, verifico que o recorrente sustenta em síntese, que o presente recurso seja integralmente provido, reformando-se parcialmente a sentença de 1º grau, para que seja declarado como devido ao recorrido somente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com o abatimento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelas benfeitorias necessárias realizadas pelo recorrente, além do afastamento da multa contratual (R$ 9.000,00), ao argumento de que a rescisão contratual deu-se por culpa do recorrido, o qual invadiu o imóvel locado e expulsou o recorrente.

Entrementes, em que pese as alegações do recorrente em suas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Ao analisar os autos, verifico que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação de qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), diversamente da parte recorrida, que comprovou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente os alugueres em atraso referentes a parte do mês de julho e dos meses de agosto, setembro e outubro/2019, totalizando o valor de R$ 10.463,30
.

Além do mais, em razão da comprovada inadimplência que culminou na rescisão antecipada do contrato, entendo que a multa contratual estipulada também é devida, no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

De outro lado, o recorrente não logrou êxito nas suas alegações, em especial na realização de diversas benfeitorias necessárias no imóvel, no montante de R$ 5.000,00 (não há qualquer lastro probatório nesse sentido, apenas meras alegações na contestação, replicadas nas razões recursais), tampouco que a sua saída do imóvel ocorreu de forma abrupta (ou de que fora expulso), isto porque o boletim de ocorrência foi lavrado unicamente de acordo com as próprias declarações do recorrente, não existindo outras provas a fim de confirmar o alegado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JAFE ALVES BARBOSA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)